Tribunal: TJBA
Processo: 8001905-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001905-22.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELDEMIR NUNES LOPES Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, ACÓRDÃO INTEGRADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos a Apelação n° 8001905-22.2019.8.05.0001, em que figuram como, Embargante, ELDEMIR NUNES LOPES, e, como Embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, unânime, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, corrigindo o v. acórdão, nos termos no voto condutor. MM 07